Tribunal: TJMT
Processo: 1000457-88.2025.8.11.0088
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000457-88.2025.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEIZIVANE FEITOZA BARROSO - CPF: 051.206.701-56 (APELANTE), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO), ELZIMAR DE SOUZA ANDRADE - CPF: 913.822.032-68 (APELADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA EM LOCAL DE TRABALHO.
NÃO DEMONSTRADO CONSTRANGIMENTO, HUMILHAÇÃO OU EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

SENTENÇA
MANTIDA.

RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença
que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de cobrança de dívida em local de trabalho, e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários
advocatícios
, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

2.
A autora alega que sofreu constrangimento quando a ré compareceu ao seu ambiente profissional para cobrar fatura de energia elétrica, expondo-a perante colegas e clientes. Sustenta que houve abuso de direito e pleiteia indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há duas questões em discussão: i) saber se o comparecimento da ré ao local de trabalho da autora para cobrança de dívida caracteriza ato ilícito;
ii
) saber se tal conduta resultou em dano moral indenizável, diante da alegada exposição e constrangimento perante terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A responsabilidade civil exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, conforme os
arts
. 186 e 927 do CC.

5.
A cobrança de dívida, realizada de forma respeitosa e sem publicidade vexatória, configura exercício regular de direito, nos termos do
art
. 188, I, do CC.

6.
O conjunto probatório, incluindo imagens de
câmeras
e demais documentos apresentados, não comprova excesso ou humilhação, tampouco conduta agressiva ou desproporcional da ré.

7.
A simples cobrança em ambiente de trabalho, desacompanhada de exposição indevida, não configura dano moral indenizável.

8.
A jurisprudência exige demonstração objetiva de constrangimento ou humilhação para reconhecimento de dano moral em cobranças realizadas pessoalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
desprovido

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de dívida realizada de forma pontual e respeitosa, ainda que em local de trabalho, não configura ato ilícito. 2. O dano moral decorrente de cobrança somente é cabível quando demonstrado constrangimento, humilhação ou exposição vexatória perante terceiros.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
art
. 5o, X; CC,
arts
. 186, 188, I, e 927; CPC,
art
. 373, I e
art
. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 50326007020218130145, Rel. Des.a Maria Luiza Santana Assunção, 13a Câmara Cível, j. 02.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Deizivane

Feito
z
a
Barroso
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
Elzimar
de Souza Andrade
, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento)
do
valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que ajuizou ação de indenização por danos morais em razão de constrangimento público sofrido em seu local de trabalho, após a Apelada dirigir-se ao estabelecimento para cobrar fatura de energia elétrica, na presença de colegas e clientes, fato que afirma encontrar amparo nas provas documentais e audiovisuais juntadas aos autos.

Argumenta que a ocorrência do evento danoso constitui fato incontroverso, pois a Apelada não nega a abordagem nem sua presença no local, limitando-se a justificar a conduta pela existência do débito, o que, a seu ver, configura confissão da materialidade do ato e restringe a controvérsia à caracterização jurídica do dano moral.

Alega que a cobrança em ambiente de trabalho, com exposição perante terceiros, extrapola o exercício regular do direito de cobrança, configura abuso de direito e ato ilícito indenizável, com violação à honra e à dignidade, invocando precedentes para sustentar a configuração do dano moral em hipóteses semelhantes.

Relata que a sentença deixou de aplicar adequadamente a legislação e a jurisprudência ao caso concreto, ao concluir pela ausência de excesso e de abalo indenizável, apesar do conjunto probatório constante dos autos.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença, com reconhecimento da procedência do pedido inicial e condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, além de ônus
sucumbenciais
.

Nas contrarrazões, a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Deizivane

Feitoza
Barroso
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
Elzimar
de Souza Andrade
, alegando que, após a venda do imóvel onde residia ao Sr.
Otávio

Paes
Zeferino, esposo da requerida, restou pendente fatura de energia elétrica vinculada ao imóvel,
registrada
em seu nome, no valor de R$ 507,57, com vencimento em 16/02/2025, a qual informou que quitariam quando houvesse condição financeira.

Sustenta que, embora inexistisse relação jurídica entre as partes que autorizasse a requerida a realizar a cobrança, em 26/02/2025 esta se dirigiu ao seu local de trabalho e, na presença de clientes e colegas, exigiu o pagamento da fatura, com postura que descreve como agressiva e constrangedora, expondo-a situação vexatória e atingindo sua imagem e dignidade no ambiente profissional.

Argumenta que o ocorrido ultrapassou mero aborrecimento, ocasionou abalo emocional, motivou o
registro
de boletim de ocorrência n. 2025.61454 e encontra respaldo em imagens de
câmeras
de segurança, além de invocar os
arts
. 186 e 927 do Código Civil e o
art
. 5o, X, da Constituição Federal para sustentar o dever de indenizar.

Por fim, requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, ou, subsidiariamente, quantia não inferior a R$ 5.075,70.

Em contestação,
Elzimar
de Souza Andrade alegou que os fatos não ocorreram como narrado na inicial, afirmando que compareceu uma única vez ao local de trabalho da Autora para conversar de forma reservada e conciliatória, sem elevação de voz, sem exposição perante terceiros e sem intenção de constranger, destacando que as imagens anexadas não evidenciam excesso ou situação vexatória, razão pela qual defendeu a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência do pedido.

A Juíza
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que não restou comprovada a prática de ato ilícito ou a ocorrência de dano moral,
pois, embora as imagens das
câmeras
de segurança confirmem a presença da Ré no local de trabalho,

não se extrai cobrança vexatória, agressividade ou exposição da autora a terceiros, limitando-se a situação a abordagem pontual, sem excesso, inserida no exercício regular do direito de cobrança.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
recursal

cons
i
ste e
m

analisar
a conduta
atribuída à

R
equerida,
consistente em procurar
a
A
utora em seu local de trabalho para tratar de débito vinculado a fatura de energia do imóvel,
a fim de verificar se tal atuação extrapolou os limites do exercício regular de direito e alcançou grau de ilicitude apto a justificar a reparação por dano moral.

A configuração da responsabilidade civil pressupõe a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, competindo à parte autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, conforme a regra do
art
. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso, o Juízo de origem consignou expressamente a
falta

de requerimento de produção de outras provas pelas partes, promovendo o julgamento com base no conjunto documental disponível.

Nas demandas que versam sobre dano moral decorrente de suposta cobrança vexatória, incumbe à parte autora comprovar, de forma objetiva, a ocorrência de exposição indevida perante terceiros, humilhação, ameaça, coação, insistência desproporcional ou qualquer outro meio que ultrapasse os limites da normalidade, pois a simples cobrança de obrigação inadimplida, por si só, não configura ato ilícito.

No caso concreto, a própria narrativa da inicial reconhece
a existência de débito referente ao consumo de energia elétrica em nome da autora, acompanhado de promessa de quitação futura, inexistindo controvérsia quanto ao comparecimento da requerida ao local de trabalho da demandante em 26/02/2025.

A questão central, portanto, não reside na cobrança em si, mas na forma como a abordagem foi realizada e na verificação da ocorrência, ou não, de constrangimento juridicamente indenizável.

A
tese recursal estrutura-se na premissa de que o simples comparecimento da requerida ao local de trabalho da autora, “na presença de colegas e clientes”, seria suficiente para caracterizar o dano moral. Tal compreensão, contudo, não se sustenta como regra jurídica geral, pois, nas hipóteses de cobrança, a configuração do dano moral está condicionada à demonstração de abuso no exercício do direito, e não ao local em que a abordagem ocorreu.

Nesse contexto, o conjunto probatório produzido não
evidencia
, com grau mínimo de certeza, que a
R
equerida tenha adotado conduta agressiva, humilhante, ameaçadora ou manifestamente desproporcional, capaz de atingir direitos da personalidade da autora. Há registro da abordagem, mas inexiste prova idônea de que tenha havido excesso apto a caracterizar ilicitude.

Para que a cobrança realizada no ambiente de trabalho enseje reparação por dano moral, é indispensável a comprovação de que o credor expôs o devedor ao ridículo ou se valeu de meios vexatórios, circunstância não demonstrada no caso concreto.

A sentença recorrida consignou, de forma expressa e fundamentada: i) a inexistência de prova contundente de reiteração da cobrança ou de utilização de meios ilegais ou invasivos;
ii
) o caráter unilateral dos boletins de ocorrência juntados, desacompanhados de apuração conclusiva;
iii
) a natureza igualmente unilateral dos áudios de WhatsApp, não corroborados por outros elementos probatórios produzidos em juízo;
iv
) a ausência de demonstração de nexo causal entre o uso de medicação ansiolítica e a conduta imputada à requerida; v) a inexistência de prova de extrapolação dos limites da razoabilidade.

De fato
, as imagens extraídas das câmeras de segurança, acostadas pela própria
A
utora, não revelam comportamento agressivo, escandaloso ou constrangedor por parte da requerida, limitando-se a registrar uma abordagem pontual.
Ficou evidenciado que a abordagem ocorreu uma única vez.

É certo que a cobrança de obrigação inadimplida, quando realizada dentro dos limites da urbanidade e da razoabilidade, insere-se no exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

Embora a Apelante afirme nas razões recursais a existência de “farta comprovação”, não consegue infirmar o fundamento central da sentença, qual seja, a ausência de prova objetiva de humilhação pública, exposição vexatória, ameaça ou coação, elementos indispensáveis para distinguir a cobrança lícita daquela que se revela abusiva.

O dano moral não se presume em situações de cobrança de dívida, salvo nas hipóteses excepcionais de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito ou de exposição degradante do devedor, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
E, na hipótese, a
Autora não logrou demonstrar que a conduta imputada à
R
é tenha atingido, de modo objetivo, sua honra ou dignidade, razão pela qual se mostra incabível a pretendida reparação.

A jurisprudência
pátria
é firme no sentido de que o mero dissabor decorrente de cobrança direta, desacompanhada de publicidade ostensiva, exposição vexatória ou agressão verbal, não configura dano moral indenizável.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÍVIDA - SUPOSTA CONDUTA ABUSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MENSAGENS VIA WHATSAPP E COBRANÇA EM LOCAL DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE PROVAS DE EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA - DIREITO DE COBRANÇA EXERCIDO NOS LIMITES DA LEGALIDADE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O exercício regular do direito de cobrança, desde que respeitados os limites legais e éticos, não configura ato ilícito, mesmo que cause desconforto natural ao devedor, nos termos do
art
. 42 do CDC.

2. Não se desincumbindo a parte autora do ônus de provar que foi exposta a situação de ridículo ou constrangimento indevido - conforme exige o
art
. 373, I, do CPC - inviável o reconhecimento de dano moral indenizável.
(TJMG
,
13a Câmara Cível
,
Apelação Cível: 50326007020218130145,
relatora Desembargadora
Maria Luiza Santana Assunção,
publicado no
DJe
em
02/07/2025)
(sem negrito no original).

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, pois seus fundamentos mantêm plena coerência com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do
art
. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
fixados na sentença para 12% (doze por cento) do valor da causa,
cuja exigibilidade mantenho suspensa, nos termos do
art
. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026